Tribunal: TJSP
Processo: 2164834-20.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a suspensão da execução em relação a devedora principal pelo deferimento da recuperação judicial e o prosseguimento contra os coobrigados do título exequendo.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.